Tribunal: TJSP
Processo: 1504444-34.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 19, do Decreto Lei n. 3.688/41, art. 147, e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a 'absorção' do delito de ameaça pelo crime de resistência, com a consequente a absolvição do acusado quanto à imputação da prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 19, do Decreto Lei n. 3.688/41, art. 147, e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a 'absorção' do delito de ameaça pelo crime de resistência, com a consequente a absolvição do acusado quanto à imputação da prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como a fixação do regime inicial aberto.
Art. 19, do Decreto Lei n. 3.688/41 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Negativa do acusado que restou isolada nos autos – Réu que trazia consigo uma arma branca (faca) fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade – Laudo pericial – Prova testemunhal segura.
Art. 329, do Código Penal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Negativa do acusado que restou isolada nos autos – Acusado que para não ser preso, se jogou no chão e resistiu à abordagem policial – Prova testemunhal segura.
Art. 147, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Negativa do acusado que restou isolada nos autos – Conjunto probatório seguro de que o réu ameaçou os policiais de morte – Prova testemunhal segura.
Pleito de 'absorção' do delito de ameaça pelo crime de resistência – Impossibilidade – Delitos praticados em momentos distintos, não havendo ligação entre eles – Bens jurídicos distintos.
Dosimetria – Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal em razão dos maus antessentes – Na segunda etapa, reconhecimento da agravante da reincidência – Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. Ausência de requisitos legais.
Recurso Defensivo improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão oportunamente.